Tribunal: TJES
Processo: 5004319-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004319-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELIANE NUNES DA SILVA MENEZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Judicial pretendendo o fornecimento do material cirúrgico negado pela operadora de saúde e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade do fornecimento do material cirúrgico específico prescrito pelo médico assistente da paciente e a abusividade da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento do material cirúrgico enseja o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de materiais e equipamentos médicos prescritos pelo médico assistente deve ser coberto pelo plano de saúde quando relacionados diretamente ao procedimento autorizado e necessário ao tratamento do paciente, sob pena de caracterizar restrição abusiva, conforme jurisprudência do STJ e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A operadora do plano de saúde não pode substituir o critério técnico do médico assistente por uma decisão administrativa sem justificativa técnica adequada, especialmente quando o material indicado visa minimizar riscos e potencializar a eficácia do procedimento.

A recusa injustificada na cobertura de material cirúrgico essencial à realização do tratamento prescrito configura abuso de direito e afronta o dever de boa-fé objetiva, o que acarreta dano moral indenizável, considerando o agravamento do sofrimento e da aflição da paciente que necessitava de assistência médica urgente.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, compatível com os precedentes desta Corte em casos semelhantes de negativa de cobertura por operadoras de planos de saúde.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde que cobre o procedimento cirúrgico indicado não pode excluir a cobertura de material essencial prescrito pelo médico assistente, sob pena de caracterizar abusividade.

A negativa de cobertura de material cirúrgico imprescindível, sem fundamentação técnica adequada, gera dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §11; Lei 9.656/1998, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1533684/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/02/2017; STJ, AgInt no REsp 2.057.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1842234/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2020; TJES, Apelação Cível, 014180063969, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 09/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED
NOROESTE CAPIXABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra sentença juntada ao ID 9790339 proferida pelo juízo da 1º Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação ordinária movida por Eliane Nunes da Silva Menezes, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar à ré o fornecimento do material cirúrgico “Minirresectoscopio de Gubbini com Alça de Ressecçao Bipolar Número 14”; razão pela qual confirmou a tutela de urgência deferida nos autos; e ainda condenou ao pagamento de danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese: 1) inépcia da petição inicial, vez que a apelada pugnou pela indenização a título de danos morais de maneira genérica, não definindo o valor pretendido; 2) a cirurgia da apelada foi aprovada, tendo havido recusa quanto ao material a ser utilizado na cirurgia, reprovado pela Auditoria do plano de saúde que entendeu que por não ser material imprescindível a realização do procedimento sem modificar o resultado ou causar dano ao paciente sugerindo ao médico assistente o material “alça versapoint”; 3) não se tratava de procedimento de urgência ou emergência, mas de cirurgia eletiva; 4) o pedido médico não deve ser encarado como uma máxima. O fato de haver pedido médico, por si só, não deve permitir ao Judiciário a determinação imediata para realização de quaisquer tratamentos, em flagrante descumprimento ao que fora pactuado entre as partes; 5) houve apenas o respeito às cláusulas contratuais e às normatizações que se submetem as Operadoras de Planos de Saúde, inexistindo ato ilícito a ensejar dano moral; 6) caso seja mantido o entendimento pela existência do dever de indenizar, o arbitramento dos danos morais deverá ocorrer em valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da apelação – estando esta preparada-, passo ao exame do mérito recursal.

Primeiramente, acerca da aventada inépcia da inicial em razão da ausência de valoração do dano moral na petição inicial, devo rejeitar a tese aventada.

Isso porque ao que observo da petição inicial, o dano moral foi quantificado pelo requerente em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor por ele atribuído à causa, não havendo se falar em ausência.

O próprio autor, quando do valor da causa, faz menção ao art. 292, V do CPC, o qual dispõe: “
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”
. Todavia, ressalva o requerente que deverá o juízo arbitrar a quantia que entender cabível como forma de compensar em parte os transtornos experimentados, em virtude do ato ilícito praticado, em outras palavras, ressalvou o autor em sua inicial que se trata de quantia meramente estimativa.

Nesse sentido, o c.STJ possui pacífico entendimento no sentido de que “
2.
Em conformidade com o entendimento desta Corte, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial
”
, (AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.), de forma que já adianto não existir nenhum vício à sentença que condenou a operadora em valor pouco superior ao meramente estimado pela parte em sua inicial.

Ultrapassada a questão, depreende-se dos autos que a recorrida contratou o plano de saúde operado pela Unimed Vitória, e em 14/04/2022, foi diagnosticada com uma nodulação em endocervice; sendo-lhe prescrita a realização de cirurgia de histeroscopia que estava agendada para o dia 09/05/2022 pelo médico que a acompanha. No dia 27/04/2022, solicitou a autorização para realização da cirurgia junto ao plano de saúde. Todavia, a ora apelante somente emitiu guia de internação no dia 06/05/2022, recusando-se a fornecer ou custear o material a ser utilizado na cirurgia - Minirresectoscopio de Gubbini com Alça de Ressecçao Bipolar Número 14, a justificar o ajuizamento da presente ação visando a obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Pois bem. Em relação à necessidade do procedimento cirúrgico e do fornecimento do material requerido, foram apresentadas pela parte autora a solicitação e laudo médico do Dr. Davi Brandão. Em seu laudo juntado ao evento 9790302 o referido médico justifica a escolha do material da seguinte forma: “
Solicito Minirresectoscopio De Gubbini com Alça de Ressecçao Bipolar Numero 14, devido ao menor tamanho do material em comparação ao ressectoscópio habitual, não havendo necessidade de dilatação de cervice, e havendo menor risco de sangramento e alteraçao de lesão que será feita a biópsia”.

Relativamente ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 948.634, firmou a seguinte tese vinculante: “
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterado
s
”.

Não obstante, a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, consoante Súmula 608 do c.STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Ademais, há muito firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode a operadora restringir o fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. Vejamos:

“(...). 2.
Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do procedimento e do material cirúrgico do tratamento médico do beneficiário. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão),
revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento
clínico
ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar
. Precedentes”.
(AgRg no REsp 1533684/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXAME PREVISTO NA LISTA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS E SOLICITADO PELO MÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão adotada na origem encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual admite que a operadora possa limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, pois
a limitação prevista no contrato não pode acarretar a excludente do custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar, devidamente prescrito pelo médico
. Súmula n. 83/STJ. 2. A revisão do julgado quanto à previsão do procedimento indicado no rol da ANS, conforme consignado no acórdão, exigiria reexame de provas, o que não se admite em recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.057.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Por conseguinte, é
"
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores,
já que
as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado
(art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998)".
(REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)"; (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

In casu
, tratavam-se de materiais
vinculado
s
ao
próprio
procedimento ou ato cirúrgico
, de modo que tratou-se de recusa ilícita.

Inclusive, em que pese a operadora de saúde afirmar que a recusa está pautada em parecer técnico de sua auditoria ou junta médica, não apresentou
nenhuma prova
nesse sentido. Simplesmente recusou-se a fornecer o material justificado pelo médico assistente sem nenhuma fundamentação técnica para tanto.

Ademais, a enfermidade que acomete a recorrida (neoplasia) possui cobertura contratual, sendo autorizada pelo plano de saúde a cobertura de todo o procedimento cirúrgico para sua correção, com exceção do material prescrito pelo profissional médico.

Assim, constato que agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao determinar ao plano de saúde o fornecimento do material reputado pelo médico como imprescindível para a cirurgia da recorrida. No mesmo sentido já decidiu este Sodalício,
verbis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO.
PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela), a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012)
. 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 3. No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico.
4. Assim, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao condenar o plano de saúde ao fornecimento da prótese de joelho ao Autor, pois, se o contrato prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou
materiais necessários ao procedimento cirúrgico
.
5. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, em um primeiro momento, a compreensão de que a negativa de cobertura caracterizaria mero descumprimento contratual, a jurisprudência da Corte Cidadã evoluiu ao adotar tese segundo qual a recusa indevida em fornecer o serviço de saúde esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral. (AgRg no Ag 520.390/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/02/2004, DJ 05/04/2004). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180063969, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PRÓTESE. ABUSIVIDADE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...]. 5.
Todavia, independente da incidência da Lei nº 9.656/98, e diante da inafastável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula que visa restringir o fornecimento de materiais necessários ao sucesso de cirurgia coberta pelo plano, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de se mostrar incompatível com a boa-fé.
6. Além disso, a presença de cláusula que meramente afaste determinado tratamento, com a limitação de materiais, em relação a doenças não excluídas, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, em ofensa ao artigo 51, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Em ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) justo e razoável para reparar a vítima e sancionar o plano de saúde, desestimulando-o à reiteração da prática ilícita. 8. Os consectários legais merecem reparo, de ofício, uma vez que os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 9. No que se refere aos danos materiais, não merece retoque a r. sentença, uma vez que efetivamente comprovados através do documento anexado à fl. 43, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 10. Os consectários legais merecem reparo, de ofício, uma vez que a correção monetária deve incidir pelo INPC a partir do efetivo prejuízo até a citação, momento em que haverá incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 11. Tese vencida: A despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual e legislativa, os elementos dos autos não demonstram que os transtornos suportados pela autora tenham tomado dimensão apta lhe causar abalo moral indenizável. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200018794, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

Por fim, considero como configurado o dano moral quando o inadimplemento agravar a situação de aflição psicológica e de angústia, sobretudo de quem se encontra em situação de flagrante necessidade de assistência à saúde.
In verbis:

“[...]. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de cobertura do tratamento prescrito. 2.
A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente.
Precedentes. 3. (...) 4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1842234/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais solicitados pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente diagnosticada com nodulação em colo uterino, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência nos presentes autos, restando, portanto
configurado o dano moral,
pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada.

O
quantum
estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se absolutamente razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde
1
.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença.

Por corolário, majoro os honorários advocatícios de sucumbência nesta instância revisora, à luz do art. 85, §11º, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, a considerar os critérios definidos no §2º do mesmo artigo legal.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170307847, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020); (TJES, Classe: Apelação, 048160134572, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).